Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0716874-81.2022.8.07.0000 PACIENTE: CAMILA SILVA DOS SANTOS IMPETRANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CAMILA SILVA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO GUARA/DF. Em breve resumo, diz o impetrante que a paciente foi presa em flagrante em 21/05/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4a, inciso IV, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia, em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública. Aduz que a decisão carece de fundamentação, pois a prisão da paciente foi convertida em preventiva por suposta gravidade em abstrato da conduta, sendo omissa quanto à inadequação e ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Assevera que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação, haja vista que a paciente possui condições pessoais favoráveis como residência própria e profissão idônea, e que o crime imputado não teria sido praticado com violência ou grave ameaça, não subsistindo, ainda, indícios de que ela em liberdade comprometeria a regular tramitação processual. Além disso, a paciente é mãe de duas crianças menores que dela dependem exclusivamente para sobreviverem. Por fim, argumenta ser cabível a substituição da segregação extrema por medidas diversas da prisão, inclusive a prisão domiciliar. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Pede a concessão da ordem liminarmente para que a paciente seja imediatamente posta em liberdade. Subsidiariamente, que seja a prisão substituída por medida cautelar diversa. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. A paciente encontra-se presa preventivamente pela suposta prática do crime no art. 155, §4o, inc. IV, do Código Penal (por três vezes). A pena máxima cominada ao delito imputado a ela supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Da leitura dos autos infere-se que a paciente, em concurso com dois outros agentes, foi presa em flagrante após perseguição policial, por, supostamente, ter subtraído diversos bens do interior da loja Leroy Merlin (Num. 35607484), o que demonstra a inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Contudo, ao menos nesta análise preliminar, entendo que o periculum libertatis não está configurado no presente caso. Isso porque, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia não declinou as razões pelas quais reputou imprescindível a segregação cautelar da paciente, tampouco afastou o cabimento das medidas cautelares diversas no caso em apreço. A propósito, confira-se o teor do decreto prisional (Num. 35655932): 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582- 15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica desta magistrada, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. [1] Nucci, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 17a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. P. 686 [2] HC 94979, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 09/09/2008, DJe-064 DIVULG 02-04-2009 PUBLIC 03-04-2009 EMENT VOL-02355-03 PP-00544. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALYSSON LIMA ROCHA SOARES, nascido em 04/02/1978, filho de ANTÔNIO ROCHA SOARES e de ROSELY LIMA ROCHA SOARES, de CAMILA SILVA DOS SANTOS, nascida em 08/10/1981, filha de MILTON SOARES DOS SANTOS e de PALMIRA MARIA SILVA DOS SANTOS e de EDUARDO MARTINEZ OLIVEIRA, nascido em 26/08/1981, filho de HÉLIO DA SILVA OLIVEIRA e de MARIA MARTINEZ CORDEIRO, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” (grifei). Pois bem. Da leitura da referida decisão, observa-se que a segregação cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, com lastro na gravidade abstrata da conduta imputada à paciente. Nos termos do art. 312, §2o, do CPP, “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. Além disso, dispõe o art. 282, § 6o, do CPP, que a prisão preventiva somente será decretada quando incabível a sua substituição por medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, devendo o não cabimento da substituição ser justificado de forma fundamentada e individualizada, conforme os elementos presentes no caso concreto. Conforme leciona Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado" (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86). Dessa forma, embora possível a decretação da prisão preventiva na hipótese do delito imputado à paciente, não se verifica, na decisão impugnada, fundamentação idônea apta a justificar a segregação, tampouco a impossibilidade de substituição por medida cautelar diversa conforme exigência do preceito constitucional disposto no art. 93, inc. IX, assim como previsão legal inserta no art. 315 do CPP, que devem ser observados, sob pena de nulidade. Assim, considerando-se ser a prisão a ultima ratio, não ter sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça, além de não vislumbrar fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar da paciente, entendo configurado o constrangimento ilegal apontado. Outrossim, nada impede que, sobrevindo fatos novos, o magistrado de origem decrete a prisão preventiva da paciente ou outra medida cautelar, caso entenda pelo seu cabimento e necessidade. Por conseguinte, deve ser concedida a liberdade provisória à paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade apontada coatora entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. DEFIRO, pois, o pedido liminar, para conceder a liberdade provisória a CAMILA SILVA DOS SANTOS, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e manutenção de endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares que o juízo de origem entender cabíveis. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (processo no 0704284-30.2022.8.07.0014), se por outro motivo não estiver presa. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator